Tribunal: TJBA
Processo: 8086343-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086343-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: DIEGO DUQUE DE CARVALHO Advogado(s):DIEGO DUQUE DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, anulando refinanciamentos automáticos de fatura de cartão de crédito, determinando a restituição de valores pagos a maior e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve quatro pontos principais: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, com base em alegação de capacidade financeira do autor; (ii) verificar a legalidade do parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e a regularidade da informação prestada ao consumidor; (iii) analisar a existência de dano material e moral decorrente da conduta da instituição financeira; (iv) avaliar a correção dos honorários de sucumbência fixados. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, pois a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa, não ilidida por prova idônea apresentada pelo Apelante. 4. O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, ainda que previsto em norma administrativa (Resolução BACEN nº 4.549/2017), exige consentimento informado do consumidor. Ausente comprovação de ciência clara e prévia acerca dos encargos incidentes, configurou-se violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, do CDC). 5. Comprovado o pagamento a maior, sem anuência válida, impõe-se a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. O dano moral restou caracterizado in re ipsa, em razão da falha grave na prestação do serviço financeiro, que gerou impacto significativo na esfera patrimonial e psicológica do consumidor. O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à ofensa. 7. Os honorários advocatícios fixados em 10% e majorados para 15% em sede recursal encontram amparo nos critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, considerando a sucumbência integral do Apelante e o trabalho adicional em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade de justiça. 2. O parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito, sem prévia e clara informação ao consumidor, configura prática abusiva e afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.3. O dano moral é presumido em hipóteses de cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviço financeiro, especialmente quando há imposição de encargos não autorizados. 4. A restituição de valores pagos indevidamente, quando comprovada a má-fé do fornecedor, deve observar a forma dobrada a partir da data fixada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.823.218/AC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §3º e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III e IV; Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv nº 0502559-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJ-BA, ApCiv nº 8022256-16.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086343-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada DIEGO DUQUE DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora